Tribunal: TJPA
Processo: 0003533-95.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003533-95.2013.8.14.0017

APELANTE: JOSE PEDRO DE VASCONCELOS

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003533-95.2013.8.14.0017

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: JOSÉ PEDRO DE VASCONCELOS

ADVOGADA: KRISLAYNE DE ARAÚJO GUEDES SALVADOR - OAB/TO 5.097

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PROCURADORA FEDERAL: ANDREIA ITACARAMBY DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. PROVA TÉCNICA PREPONDERANTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. TEMA 416 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária que visava à concessão de benefício por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de incapacidade laborativa, ainda que parcial, apta a ensejar a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista e submetido ao contraditório, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral atual e ausência de sequelas com repercussão funcional;

4. Em matéria previdenciária, a prova pericial constitui elemento central para formação do convencimento judicial, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário;

5. A parte autora não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial, limitando-se a alegações genéricas;

6. O auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual (art. 86 da Lei nº 8.213/91), o que não se verificou no caso concreto;

7. O Tema 416 do STJ admite a concessão do benefício mesmo em hipóteses de lesão mínima, desde que haja efetiva repercussão na atividade laboral, requisito ausente nos autos;

8. Inviável a revisão das conclusões fático-probatórias em sede recursal, ante a suficiência da prova técnica produzida.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige comprovação técnica da redução da capacidade laboral, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de prova apta a infirmar o laudo pericial judicial.
”

Dispositivos relevantes: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ PEDRO DE VASCONCELOS contra a decisão monocrática (Id. 34973595) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho ajuizada por si contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente a ação, sob o entendimento de não demonstração de configuração se sequela capaz de reduzir a capacidade laboral da parte autora

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 35432310), ter sofrido acidente de trabalho grave, com fraturas no calcâneo e metatarsos, resultando em limitações permanentes; que a cessação indevida do auxílio-doença acidentário pelo INSS, apesar da persistência da incapacidade; o laudo pericial foi insuficiente, por não considerar as limitações específicas da atividade habitual de caminhoneiro; existência de incapacidade laborativa, ao menos parcial, para o exercício da profissão habitual; possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91), ou auxílio-doença (art. 59), ou ainda auxílio-acidente (art. 86), diante da redução da capacidade; e a necessidade de análise das condições pessoais do segurado, conforme jurisprudência do STJ, com pedido de realização de nova perícia.

Contrarrazões não apresentadas.

No Id. 35728398, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP ratificou sua manifestação de abstenção de intervir nestes autos à falta de interesse que o justificasse (Id. 35923909).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia se cinge à alegação de que o laudo pericial desconsiderou suas condições reais de trabalho, defendendo a existência de incapacidade laborativa, ao menos parcial, o que justificaria o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, subsidiariamente auxílio-acidente.

Não assiste razão à parte agravante.

De início, ressalvo que a Perícia Médica Judicial, realizada em 03/06/2024, concluiu pela preservação da capacidade laborativa do autor, conforme exame físico, exames de imagem e laudos médicos (Id. 34763802), tendo sido realizada por médico ortopedista e traumatologista, tendo a parte autora impugnado o Laudo (Id. 34763804) e, após, requerido o prosseguimento do feito (Id. 34763807), o que afasta o pedido de nova realização da prova, sendo inclusive posterior ao Laudo Médico particular que embasa a pretensão recursal.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, como condição para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não restou comprovado nos autos.

O apelante alega em sua inicial que exercia atividade profissional de motorista, quando sofreu acidente decorrente da queda de uma árvore sobre a cabine do caminhão que dirigia em 24/10/2008, tendo o acidente resultado em fratura da diáfise do fêmur (CID S72.3) e fratura do calcâneo (CID S92.0) (Id. 34763802 - Pág. 2).

O laudo pericial judicial (Id. 34763802) concluiu pela ausência de incapacidade laboral atual, não ser o autor portador de lesão ou perturbação funcional capaz de implicar em incapacidade para o trabalho; a ausência de sequelas que impliquem em maior dispêndio para a execução da atividade laboral; ausência de perda anatômica; preservação da força muscular e da mobilidade e não enquadramento nas situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999.

Ressalte-se que, em matéria previdenciária, o laudo pericial constitui a principal prova técnica a orientar o convencimento judicial, sendo certo que sua conclusão só pode ser afastada diante de elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

O apelante não apresentou parecer técnico, exames complementares ou qualquer prova apta a infirmar a conclusão judicial. Sua insurgência é meramente retórica, insuficiente para desconstituir a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e impede a concessão de auxílio-acidente, devendo o pedido de aposentadoria ser submetido ao órgão competente.

Embora o Tema 416/STJ estabeleça que não se exige grau mínimo de lesão, ele também reforça que é imprescindível que haja impacto na atividade profissional exercida pelo segurado e concessão de benefícios previdenciários, o que não se verificou no caso concreto

Sobre o tema:

STJ

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. ACÓRDÃO REGIONAL QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) Apresenta capacidade laborativa residual para realizar atividades de natureza mais leve como a que vem realizando como Assistente de Atendimento'. Como bem asseverou o MM. Juiz a quo: '(...) não há nos autos nenhum documento médico recente que ateste que o autor teve sua capacidade laboral reduzida parra a atividade habitualmente exercida. Muito pelo contrário, observa-se que o requerente, após a cessação do benefício previdenciário em 30/06/2006 (fl. 56), continuou trabalhando na mesma empresa em que trabalhava à época do acidente, inclusive passando a exercer a função de maior remuneração, tais como, Vistoriador I, Operador de Acondicionamento e de Logística, sendo que atualmente exerce a função de Assistente de Atendimento, devendo estar ser considerada sua atividade habitualmente exercida. Note-se que mesmo após o acidente e com cessação do auxílio doença recebido entre 27/07/2005 e 30/06/2006, o requerente nunca ficou desamparado materialmente, mantendo outros vínculos laborais, inclusive com remuneração superior a que recebia anteriormente ao acidente, de maneira que após a alta médica, eventual incapacidade nunca foi empecilho para o exercício de atividade laboral. Dessa forma, face ao longo período transcorrido entre a data do acidente (09/07/2005) e comprovada a capacidade laborativa residual para realizar atividades de natureza leve, como é sua atividade atual, de rigor a improcedência do pedido' (fls. 122). (...) No caso, embora a autora tenha sofrido restrição decorrente de acidente, não ficou comprovada redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, não sendo devido o auxílio acidente". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o autor não faz jus à concessão do benefício acidentário vindicado, diante da inexistência de sequelas que impliquem redução da capacidade laboral do segurado, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.IV. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" ( AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe de 09/05/2017).V. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1917000 SP 2021/0189875-4, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

TJ/PA

Direito Previdenciário. Agravo Interno em Apelação Cível. Auxílio-acidente. Inexistência de redução da capacidade laborativa. Recurso desprovido. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente em razão de amputação do dedo anelar da mão esquerda, decorrente de acidente de trabalho. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sequela apresentada pelo segurado (i) compromete sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e (ii) é suficiente para justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável, notadamente o Tema 416 do STJ. 3. O laudo pericial judicial, considerado completo, claro e coerente, conclui pela inexistência de incapacidade atual, apontando grau de invalidez de 4%, sem repercussão funcional relevante para o desempenho da atividade habitual do autor, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
. 4. O Tema 416 do STJ estabelece que mesmo sequelas mínimas podem ensejar a concessão do auxílio-acidente, desde que impliquem redução efetiva da capacidade para o trabalho, o que não se verifica no caso concreto segundo a prova técnica produzida.
1. 5. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática.
(AP 0802270-31.2022.8.14.0097, Relator(a) Des(a). Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 26/05/2025. Publicado em 03/06/2025) – Grifei.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026